Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANSEIOS INFRINGENTES. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. CABIMENTO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO.

1. Em que pese o reconhecimento de que os embargos de declaração não devem ser tomados como meros substitutos da apelação, ante a constatação de que os argumentos suscitados pela parte, embora motivados por inequívocos anseios infringentes, se harmonizam com as hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, afasta-se a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, desse mesmo Diploma.

2. Não configurado o intuito manifestamente protelatório do recorrente, encartado no art. 80, VII, do CPC, não há que se falar na aplicação da referida penalidade.

3. Recurso provido.